Tribunal: TJDFT
Processo: 0711178-83.2017.8.07.0018
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-08-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0711178-83.2017.8.07.0018 RECORRENTE: PORTO BRASIL INDUSTRIA, COMERCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO DE ALIMENTOS LTDA RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: TRIBUTÁRIO. AUTO DE INFRAÇÃO. SUSPENSÃO DA EXIGÊNCIA DO CRÉDITO FISCAL. A falta de comprovação da realização das operações comerciais referentes a notas fiscais declaradas inidôneas inviabiliza a anulação do débito fiscal. Sentença mantida. A recorrente aponta violação aos artigos 489, § 1o, inciso IV, e 1.022, incisos I e II, ambos do Código de Processo Civil, sustentando que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, porquanto "há necessidade que o tribunal de origem confirme, no acórdão, a própria existência do estorno dos créditos em valor compatível com a totalidade dos créditos registrados nos livros fiscais em cada um dos meses em que as notas fiscais consideradas inidôneas foram contabilizadas e de que estes somente não foram considerados ante a inexistência da informação “Estorno REA ICMS”. Requer que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome do advogado Sergio Schmidt, OAB/GO 51.051. II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 489, § 1o, inciso IV, e 1.022, ambos do Código de Processo Civil, porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Inexiste afronta aos arts. 489 e 1.022 do CPC/2015 quando o acórdão recorrido pronuncia-se, de forma clara e suficiente, acerca das questões suscitadas nos autos, manifestando-se sobre todos os argumentos que, em tese, poderiam infirmar a conclusão adotada pelo Juízo” (AgInt no AREsp 1749253/RJ, Relator Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 12/2/2021). Ademais, ultrapassar o fundamento do acordão, no sentido de que a recorrida não comprovou a realização das operações comerciais referentes às notas fiscais declaradas inidôneas demandaria o reexame de provas, vedado na presente sede pelo enunciado 7 da Súmula da Corte Superior. Por fim, em atenção ao ID 26151161-Pág. 2, determino que as publicações referentes à parte recorrente sejam feitas exclusivamente em nome do advogado Sergio Schmidt, OAB/GO 51.051. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A003